Tribunal: TCU
Processo: 004.941/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2886/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil a Dalvina Correia da Silva. 1. Processo TC- Processo 004.941/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Dalvina Correia da Silva (XXX.512.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.